Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DIREITO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, o substabelecimento sem reserva de poderes caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo, cujo arbitramento deve ser objeto de ação autônoma. Precedentes.
2. Em caso de sucessão de procuradores, devem ser verificadas as fases em que atuaram no processo para definir o que devido a cada um, de forma proporcional a elas. Com a revogação do mandato anterior, a obrigação deixa de ser solidária a todos e cada mandatário faz jus à quota proporcional conforme a fase de participação no processo.
3. No caso, considerando que o advogado substabelecente apresentou a petição inicial, atuando na fase inaugural do processo, o percebimento de 1/3 sobre o valor fixado a título de honorários advocatícios prestigia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hipótese em que se aplica o disposto no §3o, do art. 22, da Lei 8.906/1994 (Estatuto do Advogado) que dispõe: "salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final".
4. Recurso conhecido e não provido.